Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702580-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON DA SILVA TORRES, MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES RECORRIDO: CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, DARCY MARIA GONÇALVES DE ALMEIDA, MARCELA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL. CPC/73. TEMPUS REGIS ACTUM. REJEITADA. BOA-FÉ E LEALDADE. NULIDADE ALGIBEIRA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE LOCALIZAR A PARTE EXECUTADA. MATÉRIA ALEGADA IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO. IMPOSSBILIDADE DEBATE. MATÉRIA JÁ DEBATIDA E DECIDIDA. 1. É necessário salientar que a citação por edital dos agravantes ocorreu sob a égide do CPC/73, motivo pelo qual devem ser observadas as disposições do diploma normativo citado, em respeito a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do tempus regit actum), nos termos dos artigos 14 e 1.046, ambos do CPC/15. 2. Dos dispositivos acerca da citação no CPC/73, percebe-se que uma vez frustrada a citação pelo correio, necessário se faz a citação por oficial de justiça antes da determinação da citação por edital. Ou seja, a citação por edital deve ser reservada para as hipóteses em que ficar evidenciada a impossibilidade da citação pelo correio ou por oficial de justiça, por tratar-se de medida excepcional. 3. No caso, apesar de várias tentativas de citação postal dos executados/agravantes, não houve a tentativa de citação por Oficial de Justiça, o que, em tese, prevaleceria a tese da nulidade da citação por edital, em face do não atendimento ao requisito do artigo 224 do Código de Processo Civil de 1973 e do não esgotamento dos meios para localização dos executados/agravantes, na fase de conhecimento do feito. 4. No entanto, o recurso deverá ser analisado sob o viés do princípio da boa-fé e da lealdade processual, visando evitar a denominada “nulidade de algibeira”, consistente quando a parte se vale da “estratégia” de não alegar a nulidade logo depois de ela ter ocorrido, mas apenas em um momento posterior, se as suas outras teses não conseguirem ter êxito. 5. O polo passivo da ação de conhecimento é formado por vários requeridos, dentre eles Dinâmica Segurança Patrimonial, Edson da Silva Torres e Marcia Alves Torres. Do Contrato Social da empresa Dinâmica Segurança Patrimonial Ltda consta como sócios Edson da Silva Torres e Márcia Alves de Paiva Torres, justamente os sujeitos processuais que alegam a nulidade da citação por edital. A sede da empresa citada, que tem como sócios os agravantes, se encontra na Rua Olga 75, Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21.041-140, endereço esse que foi informado pelos agravados para a efetivação das citações (ID no 32992888 dos autos de origem – págs. 157/158), porém após várias tentativas de entrega do AR, restaram frustradas (ID no 32992927 dos autos de origem – págs. 177/181). 6. Ademais, da pesquisa realizada pelo juízo singular (ID no 32993013 dos autos de origem – págs. 248/259), foram realizadas a tentativa de citação em vários endereços, advindo a resposta em sua maioria de “mudou-se”. Dito isso, é possível extrair dos autos de origem, que os agravantes possuíam ciência da integralidade da demanda e, somente no momento que mais considerou adequado, compareceu aos autos para alegar a nulidade da citação por edital. 7. Além disso, a determinação da expedição de carta precatória de citação se tornaria inócua, pois na maioria dos endereços em que foram realizadas as diligências pelos correios houve a informação de mudança de endereço dos agravantes. 8. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, sendo bastante a pesquisa do seu paradeiro em bancos de dados de órgãos oficiais. 9. O artigo 525, § 1°, do Código de Processo Civil, prevê o rol das matérias que podem ser alegadas em impugnação, sendo esse rol taxativo. Ou seja, o executado não poderá discutir o direito exequendo fixado na sentença, pois na impugnação ao cumprimento de sentença existe uma limitação da cognição horizontal. 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 215, 221, 222 e 223, todos do Código de Processo Civil/1973, e 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a nulidade da citação por edital na fase de conhecimento, porquanto seria indispensável a citação pessoal, bem como dos cálculos apresentados pela parte recorrida, razão pela qual pugnam pela realização de nova perícia contábil, sob pena de enriquecimento ilícito. Asseveram que não tiveram oportunidade de oferecer defesa e carrear os documentos necessários, uma vez que representados pela curadoria especial, e que não teria sido dada vista à perita acerca da documentação apresentada. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 215, 221, 222 e 223, todos do Código de Processo Civil/1973, e 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) é possível extrair dos autos de origem, que os agravantes possuíam ciência da integralidade da demanda e, somente no momento que mais considerou adequado, compareceu aos autos para alegar a nulidade da citação por edital. Além disso, a determinação da expedição de carta precatória de citação se tornaria inócua, pois na maioria dos endereços em que foram realizadas as diligências pelos correios houve a informação de mudança de endereço dos agravantes. Nota-se que os exequentes/agravados empreenderam esforços suficientes e razoáveis para o cumprimento da citação pelo correio dos agravantes/executado, mas que, por circunstâncias alheias, as diligências foram infrutíferas. Não pode a parte criar situações de vícios processuais para posteriormente tentar tirar proveito de tal situação. Por essa razão, prevê o artigo 276 do CPC/15 que a parte responsável pela criação do vício processual não tem legitimidade para alegá-lo em juízo. O esgotamento de providências não pode significar a execução infinita de medidas pelo autor, de modo a vinculá-lo eternamente à concretização do ato, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma processual e violar o acesso à justiça e a razoável duração do processo (ID 37803958 - Pág. 12/13). Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que foram feitas tentativas de localização dos executados/agravantes em todos os endereços levantados nos autos, sem sucesso, de diversas maneiras, o que justifica a citação ficta, nos termos da legislação processual vigente, em respeito aos princípios da boa-fé e da lealdade processual (ID 37803958 - Pág. 14). Analisando os autos, verifica-se que a tese levantada pelos agravantes já foi objeto de debate na apelação interposta pela parte executada Protex Vigilância e Segurança Ltda, conforme é possível extrair do voto condutor da Apelação Cível no 0045393-22.2013.8.07.0001, de lavra do Excelentíssimo Desembargador Gilberto de Oliveira (ID no 96863515 dos autos de origem – págs. 1532/1544). Percebe-se que os agravantes pretendem discutir matéria amplamente debatida na fase de conhecimento, de modo que não se amolda às matérias apontadas no artigo 525, § 1°, do Código de Processo Civil, sendo evidente o propósito de inovar questões que não são passíveis de análise pelo juízo executório no cumprimento de sentença, conforme vedação contida nos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil (ID 37803958 - Pág. 15/16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024